Tribunal: TJSP
Processo: 1039924-68.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição do indébito. Parcial procedência em primeiro grau.

Tarifas bancárias. Legitimidade na contratação de seguro. Exegese do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença reformada. Improcedência. RECURSO PROVIDO.